Tribunal: TJSP
Processo: 2096643-88.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Art. 5o da Lei no 10.216/2019 do Município de Santo André. Ato normativo (art. 5o) oriundo de emenda parlamentar, que alterou projeto de lei de iniciativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo. Lei Municipal que instituiu o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial. Emenda parlamentar que determinou a quantidade e os representantes do Poder Público

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Art. 5o da Lei no 10.216/2019 do Município de Santo André. Ato normativo (art. 5o) oriundo de emenda parlamentar, que alterou projeto de lei de iniciativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo. Lei Municipal que instituiu o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial. Emenda parlamentar que determinou a quantidade e os representantes do Poder Público Municipal no referido Conselho, fixando 04 representantes do Poder Executivo e 01 representante do Poder Legislativo. Alegação de abuso do poder de emenda parlamentar. Ocorrência. Emenda Parlamentar que, não obstante guarde pertinência temática com o projeto de lei encaminhado pelo Poder Executivo e não evidencie aumento de despesa, afastando a alegação de inconstitucionalidade formal da norma, invade a competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo para tratar sobre questão de gestão administrativa, evidenciando-se, assim, a inconstitucionalidade material da norma. Impossibilidade de representante da Câmara Municipal integrar Conselho Municipal, por caracterizar interferência direta do Legislativo em assuntos administrativos, o que não se pode permitir, como decorrência do art. 5o, § 2o da Constituição Estadual, considerando ainda que o Legislativo tem função fiscalizatória sobre o Executivo e a manutenção da norma impugnada acaba por ferir o mecanismo de controle recíproco de freios e contrapesos previsto na Constituição. Violação ao princípio da Separação dos Poderes. Inconstitucionalidade da expressão "e legislativo" e do inciso II do art. 5o da Lei no 10.216/2019 do Município de Santo André, por ofensa aos arts. 5o, § 2o, e 144, todos da Constituição Paulista.

Ação julgada parcialmente procedente, com efeito ex tunc.